Tribunal: CARF
Processo: 12268.000267/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000267/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.601 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
TRANSPIOTTO LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2006
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM
ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM INFORMAÇÃO
DEFICIENTE. A empresa que apresentar GFIP sem conter dados correspondentes
a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias incide em infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000267/2009-91
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000267/2009-91

Ausente o conselheiro João Maurício Vital.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória, lavrado contra a empresa
TRANSPIOTTO LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, acima identificada, por infração ao
artigo 32, IV e § 5o, da Lei 8.212, de 1991, conforme descrito nos Relatórios Fiscais da Infração
(fl. 27) e da Aplicação da Multa (fls. 28) e planilhas de fls. 29/33.
No Relatório fiscal da Aplicação da Multa (fls. 28), a fiscalização informa a
aplicação da multa mais benéfica, nos termos do art. 106, II e c, do CTN.
3. Cientificada do lançamento, a empresa autuada apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que:
=> muito embora a fiscalização tenha concedido alguns dias a mais do prazo
peremptório para apresentação de documentos, alguns ficaram sem a devida apresentação, em
razão do prazo exíguo e da ausência do contador Aniceto Jacinto Costa, restando dificultada a
defesa da empresa. Destarte, mais prazo deve ser dado, possibilitando a conclusão da
fiscalização, haja vista a não oportunização da ampla defesa e do contraditório.
=> o auto não está devidamente fundamentado e a autuada não possui qualquer
funcionário que não esteja devidamente registrado, não sendo costume da empresa pagar valores
por fora da folha de pagamento. O que pode ter ocorrido é o pagamento de carreteiros
autônomos, mas, como recolhem por si próprios seus direitos, não podem ser considerados. O
mesmo se aplica aos pagamentos realizados à empresa autônoma (terceirizados), incumbidas de
pagar pelos próprios benefícios sociais.
A DRJ Curitiba, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento n
sentido de que:
=> mesmo reconhecendo que a fiscalização admitiu a apresentação de
documentos fora dos prazos assinados, a defesa sustenta ofensa à ampla defesa e ao contraditório
em razão da exiguidade do prazo somada à ausência justificada do contador, afastado
“praticamente todo o período do ano de 2008 e início de 2009” em razão de internação
decorrente de acidente grave ao sair da empresa.
Durante o procedimento fiscal, não há processo, logo não há ampla defesa ou
contraditório. Há um mero procedimento oficioso e inquisitivo de coleta de documentos e de
esclarecimentos. Surgindo o litígio apenas quando do lançamento impugnado (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 14). Se o auto de infração não padece de qualquer obscuridade, contradição
ou omissão que inviabilize a defesa, não há que se cogitar em cerceamento.
Os prazos fixados para a apresentação dos documentos e esclarecimentos
solicitados nos termos dos arts. 32, III, e 33, §§ 1° e 2°, da Lei n° 8.212, de 1991, foram
razoáveis e proporcionais, tendo a fiscalização admitido a apresentação fora do prazo fixado,
conforme reconhece a própria defesa.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000267/2009-91

A responsabilidade pela apresentação de documentos e esclarecimentos é da
empresa autuada (pessoa jurídica) e não do contador acidentado (pessoa física), além disso um
acidente ocorrido em 09/09/2007 não é justificativa para a não apresentação de documentos e
esclarecimentos em Auditoria-Fiscal que se iniciou em meados de 2008, uma vez que a empresa
teve tempo suficiente para providenciar a substituição do contador.
Mesmo na data de protocolo da defesa, em 27/08/2009, a autuada não apresentou
os documentos e esclarecimentos solicitados pela fiscalização, postulando, na impugnação, o
fornecimento de mais prazo para a apresentação de documentos. Esse pedido deve ser indeferido,
em face da preclusão probatória (Decreto n° 70.235/72, art. 16, § 4°) e do caráter meramente
protelatório.
Portanto, a defesa não demonstrou qualquer omissão ou obscuridade capaz de
impossibilitar, no todo ou em parte, o contraditório e a ampla defesa (Constituição, art. 5° LV).
Pelo contrário, a impugnante exerceu em plenitude seu direito de defesa, contestando de uma
forma abrangente e extensa tanto os aspectos formais quanto materiais do lançamento.
=> ainda com relação aos autos principais não esvazia a fundamentação, até
mesmo porque se trata de referência aos livros caixa fornecidos e meio digital pela própria
empresa. A ausência ou não de registro no livro de registro de empregados não é objeto da
presente autuação, bem como a inclusão ou não de valores em folha de pagamento.
No período objeto do lançamento, os carreteiros-terceirizados (autônomos) eram
segurados obrigatórios na qualidade de contribuintes individuais, devendo constar das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social da empresa contratante (responsável
pelo desconto e arrecadação da contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço;
Lei n° 10.666/03, art. 4°), por força do disposto no art. 32, IV e §5°, da Lei n° 8.212, de 1991.
A impugnante afirma que não poderia ser questionada sobre pagamentos
efetuados para carreteiros autônomos e nem para empresa autônoma. Se por empresa autônoma a
impugnante pretende referir-se a pessoas jurídicas, devemos ponderar que a defesa não foi
acompanhada de nenhum documentos demonstrando pagamentos para pessoas jurídicas.
=> em relação à multa aplicada, devemos ponderar que a fiscalização, ao lavrar a
autuação em data anterior à edição da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 4 de dezembro de
2009, efetivou análise quanto a aplicação de eventual legislação tributária mais benéfica.
Nesse contexto, a análise do valor das multas para verificação e aplicação daquela
que for mais benéfica, se cabível, será realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Assim sendo, vota a DRJ pela improcedência da impugnação.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000267/2009-91

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000267/2009-91

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

ÔNUS PROVA
No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, e que os
fundamentos utilizados na mencionada decisão estão em total adequação às normas acerca do
tema, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ.
Em sede de Recurso nada mais faz do que repetir os mesmos argumentos, no
entanto , não traz nenhuma prova que corrobore suas alegações.
Verificou-se que os carreteiros-terceirizados (autônomos) eram segurados
obrigatórios na qualidade de contribuintes individuais, devendo constar das GFIPS, e não
constaram.
A impugnante nada mais faz do que salientar que não poderia ser questionada
sobre pagamentos efetuados para carreteiros autônomos.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000267/2009-91

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto aos demais pleitos e considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso, especialmente quanto à aplicação da multa.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000267/2009-91

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital